Tribunal: TJMT
Processo: 1005995-52.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005995-52.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA DE LIMA BASTOS - CPF: 616.467.921-49 (APELANTE), CIZINANI ANTAO RODRIGUES - CPF: 307.027.049-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA RODRIGUES - CPF: 045.198.779-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito. cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (
rmc
). vício de consentimento. regularidade contratual. dano moral. inocorrência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), confirmando a validade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada que autorize a anulação do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (
ii
) verificar se os descontos realizados a título de amortização do crédito contratado configuram cobrança indevida apta a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do Termo de Adesão e demonstração da liberação de valores, descaracterizando a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada.

4. A simples alegação da parte consumidora de que não compreendia o tipo de contrato celebrado não é suficiente, por si só, para caracterizar erro substancial, nos termos do art. 138 do CC/2002, sendo indispensável a demonstração de dolo, coação ou omissão relevante, o que não restou provado.

5. A existência de faturas, a disponibilização do limite de crédito e os mecanismos próprios de amortização reforçam a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

6. A
hipervulnerabilidade
decorrente da idade ou condição econômica da autora, isoladamente, não invalida o contrato regularmente firmado quando ausente comprovação de abuso ou prática comercial desleal.

7. Inexistindo ilicitude na contratação ou falha na prestação do serviço, é indevida a restituição de valores e inexiste abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada a ciência do consumidor quanto à modalidade e à regularidade do instrumento contratual. 2. A inexistência de vício de consentimento e de falha no dever de informação afasta a nulidade do contrato, bem como os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT,
ApC
1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT,
ApC
1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEUSA MARIA DE LIMA BASTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (Proc. 1005995-52.2025.8.11.0055) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a legalidade dos descontos realizados (cf. Id. nº 335332403).

A apelante afirma que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito consignado, sustentando vício de consentimento, ausência de informação clara e adequada,
hipervulnerabilidade
em razão da idade e condição econômica, além da inexistência de utilização do cartão, pugnando pela nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Aduz que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, afirmando que os descontos mensais configurariam dívida de caráter perpétuo, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Pede então a reforma integral da sentença (cf. Id. nº335332405).

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 335332409).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a tese de inexistência de consentimento esclarecido, falha no dever de informação e prática abusiva por parte da instituição financeira.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação ou autorizar sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como à análise da ocorrência de descontos indevidos e eventual dano moral indenizável.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz, automaticamente, à procedência das pretensões deduzidas pela consumidora, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso, diversamente do que sustenta a apelante, a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a regularidade da contratação.

Consta dos autos o “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” (cf. Id. nº 335332391), documento que descreve expressamente a modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não se tratando de empréstimo consignado tradicional.

Além disso, restou comprovada a liberação de valores à apelante, mediante transferência bancária (TED – cf. Id. nº 335332390), circunstância que evidencia a efetiva disponibilização do crédito. As faturas juntadas aos autos (Ids. 335332361/388) corroboram a regularidade da operação, demonstrando a existência de limite concedido, encargos incidentes e o mecanismo de amortização próprio da modalidade contratada.

A alegação de que a consumidora não compreendia a natureza da contratação, por si só, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento.

Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e comprovado, o que não se verifica na hipótese.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique dolo, coação, fraude ou omissão relevante por parte da instituição financeira.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de contrato regularmente formalizado, com base apenas na alegação subjetiva de expectativa diversa da consumidora.

Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples expectativa do consumidor não autoriza a conversão unilateral da modalidade contratual, sobretudo quando demonstrada a contratação consciente de produto diverso, com características próprias.

Em relação à alegação de falha no dever de informação, observa-se que o contrato apresentado contém indicação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, inexistindo prova de que a instituição financeira tenha ocultado informações essenciais ou prestado dados falsos à consumidora. O dever de informação não exige que o fornecedor antecipe ou elimine todos os riscos inerentes ao negócio jurídico, mas que forneça elementos suficientes para que o consumidor tome decisão consciente, o que se verifica no caso concreto.

Quanto à invocada
hipervulnerabilidade
, é certo que o ordenamento jurídico confere proteção especial ao consumidor idoso. Todavia, tal condição, isoladamente considerada, não tem o condão de invalidar contratos regularmente celebrados, sobretudo quando ausente prova de abuso, má-fé ou aproveitamento indevido da condição pessoal do contratante.

No que tange às faturas apresentadas, ao contrário do que sustenta a apelante, tais documentos não infirmam a regularidade da contratação, mas a corroboram, pois evidenciam a dinâmica própria do cartão de crédito consignado, cuja amortização mínima ocorre por meio de desconto em folha, com eventual saldo remanescente sujeito a encargos financeiros, conforme previamente pactuado.

Da mesma forma, inexistindo ilicitude na contratação ou nos descontos efetuados, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC nº 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC nº 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou irregularidade na sentença recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026